Tribunal: TJDFT
Processo: 0710102-13.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE.
1. A fixação dos alimentos deve ser baseada no binômio necessidade/possibilidade (CC 1.694 § 1o).
2. Não se reduz o valor dos alimentos quando fixado em percentual condizente com as necessidades dos alimentados e a capacidade financeira do alimentante, sobretudo, quando ausente comprovação da redução da capacidade contributiva, mostrando-se correta a decisão que manteve o valor dos alimentos.
3. Negou-se provimento ao apelo.